Tribunal: TJDFT
Processo: 0746511-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 19/2018-SRP. INEXECUÇÃO TOTAL DE CONTRATO FIRMADO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. PENALIDADE. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO. ABRANGÊNCIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Conforme art. 7o, da Lei 10.5220/02 (Lei do Pregão), quem falhar na execução do contrato ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

2. Os efeitos da penalidade prevista no artigo 7o da Lei 10.520/2002 não se restringem ao âmbito do ente público sancionador, devendo-se prestigiar o interesse público primário de molde a se exigir idoneidade do particular na execução das obrigações assumidas em contratos administrativos, mote alcançado com a ampla abrangência da punição imposta (Precedentes).

3. No caso, o Pregão Eletrônico no 19/2018-SRP foi realizado para o fornecimento de rolos de etiquetas para impressora térmica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, órgão integrante do Poder Judiciário Federal, estando a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União de acordo com a legislação de regência, fielmente reproduzida no edital.

4. Mandado de segurança conhecido e denegado